Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-13.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806038-13.2023.8.14.0005

APELANTE: ALDAIR DE SANTANA DIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
:
direito civil. Contratos bancários
.
Apelação cível. Revisão contratual.

Juros remuneratórios. Custo efetivo total. Registro de contrato. Abusividade não configurada. Apelação desprovida.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes
.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da alegação de cobrança de juros excessivos e da validade da tarifa cobrada a título de registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

III.

Razões de decidir

3.

A análise da documentação juntada aos autos demonstrou que os juros remuneratórios contratados estavam devidamente especificados no contrato, e o Custo Efetivo Total (CET) foi corretamente calculado, em conformidade com a Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional. A inclusão de encargos adicionais no cálculo do CET não caracteriza abusividade, pois visa refletir o custo real da operação de crédito.

4.

Quanto à taxa de registro do contrato, não se configurou abusividade, uma vez que o serviço foi comprovadamente prestado, conforme evidenciado pelo Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, que contém a anotação da alienação fiduciária.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de encargos adicionais, como o Custo Efetivo Total e a taxa de registro do contrato, é válida, desde que expressamente pactuada e devidamente comprovada, não configurando abusividade quando obedecida a legislação aplicável.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDAIR DE SANTANA DIAS
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação revisional de contrato bancário (proc. Nº 0804284-28.2023.8.14.0040), ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifiquese e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Em suas razões, questiona a taxa de juros aplicada no contrato, argumentando que houve alteração injustificada dos juros inicialmente pactuados, gerando desequilíbrio contratual e cobrança de valores superiores ao devido. Sustenta que a cobrança da tarifa de registro de contrato foi indevida, uma vez que não há provas de que os serviços foram efetivamente prestados.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da taxa de juros.

A parte requerente busca, por meio desta ação, a revisão do contrato de empréstimo firmado entre as partes em 20/09/2022, alegando que foram cobrados juros superiores aos acordados, o que justificaria a devolução em dobro dos valores.

Entretanto, a alegação de cobrança de juros acima do pactuado não se sustenta, pois o autor da ação não considerou a existência de cláusula que especifica o Custo Efetivo Total (CET) do contrato (ID 19379881 - Pág. 1).

O Custo Efetivo Total, ou CET, foi estabelecido pela Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de proporcionar ao consumidor uma melhor compreensão dos contratos de crédito oferecidos pelas instituições financeiras, facilitando a comparação do custo total do financiamento.

De acordo com o art. 1º da referida Resolução, o CET deve refletir com precisão o custo total cobrado pela instituição financeira na operação de crédito contratada, conforme abaixo transcrito:

“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, antes da contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso em forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.”

Adicionalmente, o parágrafo 2º do mesmo artigo esclarece o que deve compor o CET, como segue:

“O CET deve ser calculado considerando os fluxos relativos às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que referentes a serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando tais despesas forem objeto de financiamento.”

No contrato em questão, as taxas de juros foram estipuladas em 1,68% ao mês e 22,12% ao ano, e o CET foi definido em 1,84% ao mês e 24,94% ao ano (fls. 14).

Em síntese, a diferença entre a taxa de juros aplicada e a contratada deve-se à inclusão do Custo Efetivo Total (1,84% ao mês e 24,94% ao ano), que engloba os juros remuneratórios e outros encargos agregados.

Portanto, é natural que o custo final do contrato exceda a taxa de juros nominal aplicada apenas ao financiamento do bem de consumo. Não há, portanto, justificativa para a alteração do cálculo, uma vez que o método utilizado pela instituição financeira está em conformidade com a legislação vigente.

2.2.

Do registro de contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 19379879 - Pág. 1). Portanto, não há que se falar em abusividade.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, sua exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024